Tribunal: TJDFT
Processo: 0750484-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0750484-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. H. E. S. S., 18.095.815 MARILIA PEREIRA DO ESPIRITO SANTO AGRAVADO: CLEUBER FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O V I S T O S. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARÍLIA PEREIRA DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO contra a decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília na Ação de Repara de Danos Morais e Materiais no 0746034-69.2023.8.07.0016, ajuizada por CLEUBER FERREIRA DA SILVA em desfavor da primeira Agravante e do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência apresentada no bojo da contestação para determinar que “concessão da medida de tutela provisória de urgência pleiteada para reconsiderar a decisão inicial, para o fito de concedendo da medida de tutela provisória de urgência pleiteada para reconsidera a decisão inicial, para o fito de considerando a presença do periculum in mora e o fumus boni iuris, para tanto, ao mesmo a fim de determinar o desbloqueio dos valores, especialmente da quantia intitulada como pensão alimentícia direcionada ao MENOR L.H.E.S.S., por ser verba alimentar e, consequentemente, determinar o levantamento da quantia por parte da Primeira Requerida, por atenção ao princípio da eventualidade” (Num. 178141316 - Pág. 14 – Processo de origem). A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “A primeira requerida requerer em sua contestação a concessão de tutela provisória de urgência para reconsiderar a decisão anterior que acabou determinando a penhora via SISBAJUD. No caso, entendo que não é o caso de sua reconsideração porque os argumentos trazidos pela parte requerida, a princípio, não são capazes de infirmar a conclusão alcançada na decisão anterior, de forma que o bloqueio deve permanecer até que se esclareça melhor a situação fática, com a manifestação da parte autora e eventual dilação probatória. Fica intimado o autor a se manifestar em réplica quanto às contestações apresentadas, no prazo de 15 (quinze) dias. Int. BRASÍLIA, DF, 20 de novembro de 2023 14:15:16.” (Num. 178658016 – Feito originário). Os Agravantes pleiteiam, em suma, o “a ele seja atribuído o necessário efeito suspensivo, considerando a presença do periculum in mora e o fumus boni iuris, tornando inexigíveis os alimentos provisórios deferidos no processo de 1o Grau, para tanto, ao mesmo a fim de determinar o desbloqueio dos valores, especialmente da quantia intitulada como pensão alimentícia direcionada ao Agravante Luiz Henrique do Espírito Santo Sena, por ser verba alimentar e, consequentemente, determinar o levantamento da quantia por parte da Agravante, para, afinal, ser cassada definitivamente essa mesma liminar, com as consequências legais, atendidos os demais termos do recurso, por atenção ao princípio da eventualidade” (Num. 53826622 - Pág. 13). Contudo, entendo que não se justifica a apreciação do referido pleito no Plantão Judicial de 2a Instância, tendo em vista que não se vislumbra a configuração de situação de urgência inadiável apta a acarretar o perecimento do direito dos Agravantes, pois, o bloqueio do valor que pretendem a liberação foi realizado em 06/11/2023, a contestação onde consta o pedido de tutela de urgência foi apresentada em 14/11/2023 e a decisão agravada foi proferida em 20/11/2023. Assim, nada há a justificar a apreciação do presente recurso no Plantão Judicial de 2a Instância, uma vez que a situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 4o da Portaria GPR 2994, de 13 de novembro de 2023, que regula o presente Plantão, em seu artigo 4o, estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista. Confira-se, in verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.”. Ante o exposto, determino a normal conclusão do presente Agravo de Instrumento ao Relator original do recurso, Desembargador EUSTÁQUIO DE CASTRO. I. Brasília - DF, 25 de novembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial